Tribunal: STF
Processo: RHC 193141
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Eduardo dos Santos Tavares, em favor de Raimundo Charles da Silva Marques, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC nº 566.131/AP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado em ação penal instaurada no bojo da Operação Mãos Limpas, pela suposta prática dos crimes do art. 312, caput, última parte (peculato-desvio); art. 299, parágrafo único (falsidade ideológica majorada); e art. 288 (formação de quadrilha ou bando), todos do Código Penal. 



    Após o recebimento da denúncia, foi determinada a reunião, por conexão, de 20 ações penais originárias em trâmite no Tribunal de Justiça do Amapá, referentes à mencionada operação.



    Daí a impetração do writ no STJ, em que se sustentou, em síntese, a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado para processar e julgar o reclamante, quer em razão da ausência de contemporaneidade entre os fatos e o exercício do segundo mandato do reclamante, quer em razão da perda superveniente do foro por prerrogativa, considerado o labor hermeneutico levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem na APN 937. O habeas corpus não restou conhecido.



    Tendo sido denegado, O pedido foi liminarmente indeferido. Impugnou-se a decisão que denegou o pedido por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM APRECIADA PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MANDADO ENCERRADO ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ENUNCIADO 704 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem analisado e decidido Questão de Ordem suscitada pelo agravante, submetida a apreciação com os mesmos fundamentos, ainda que nos autos de processo conexo do qual foi devidamente intimado, não há como negar a incidência do instituto da preclusão. 2. Encontrando-se o processo com a instrução processual penal encerrada e não tendo sido procedido o envio dos autos à primeira instância por estar reunido, por conexão, a outras dezenove ações penais, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via, encontrando-se a decisão que mantém o processo perante o Tribunal de Justiça do Amapá, exarada na Questão de Ordem, em consonância com o que dispõe o Enunciado n. 704 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Apesar de, via de regra, cessando o exercício do mandato do cargo com prerrogativa de foro, deva se proceder ao deslocamento da competência para a primeira instância, pode o Tribunal de Justiça, em determinados casos, reconhecer a existência de conexão entre os fatos, na medida em que o resultado útil do processo dependa da manutenção da conexão das ações penais, casos em que o réu, mesmo não mais detendo prerrogativa de foro, permanece respondendo à ação penal perante o foro especial, não por prorrogação de competência, mas em razão da conexão. 4. Tendo o Tribunal de origem reconhecido a conexão dos processos, ao fundamentar que diante de todo o conjunto probatório, e como forma de evitar decisões conflitantes, o desmembramento da ação penal poderia resultar em prejuízo ao resultado útil do processo, torna-se inviável a remessa dos autos ao juiz de primeira instância. 5. Agravo regimental improvido”. (eDOC 4, p. 532)



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Informações prestadas. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Isso porque, em 18.12.2019, julguei, em sede de reclamação, a higidez do acórdão do TJAP, de 16.10.2019, que traduz agora o ato impugnado na origem. 



    Transcreve-se a ementa do referido acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.PREJUDICIAL RELATIVA AO QUÓRUM PARA JULGAMENTO. NÃO ACOLHIDA. QUESTÃO DE ORDEM REFERENTE AO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DOS PROCESSOS EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE NÃO CONTAM MAIS COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO COM DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. QUESTÃO DE ORDEM ATINENTE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO A INTEGRALIDADE DO INQUÉRITO QUE SUBSIDIOU A DENUNCIA. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO A ALEGADOS PREJUÍZOS CAUSADOS AS DEFESAS EM FACE DA REUNIÃO TARDIA DOS PROCESSOS QUESTÕES DE ORDEM REJEITADAS. 1) A presença do Desembargador eventualmente impedido de proferir voto é computada para efeito de composição do quorum, não vedando o julgamento da matéria. Prejudicial não acolhida. 2) O pedido de desmembramento dos processos em relação aos réus que não contam mais com foro por prerrogativa de função com declínio da competência ao primeiro grau já foi apreciado pelo Pleno e na oportunidade rejeitado, mantendo-se as ações penais referidas nesta Corte, em razão de conexão. Coadunando assim em preclusão. 3) Não há que se falar em cerceamento de defesa ao argumento de falta de acesso a integralidade do inquérito que subsidiou a denuncia, visto que os documentos encontram-se disponíveis para acesso aos advogados neste Tribunal, bem como os autos principais. Mesmo porque nos autos principais os únicos documentos referente aos fatos apurados também instruíram a denuncia. Seguindo-se assim entendimento do STJ e STF acerca do ponto. 4) Alegações concernentes a suposto prejuízo à defesa p ela reunião tardia dos processos não procedem, visto que na instrução processual o magistrado questionou as defesas que não participaram dos depoimentos e interrogatórios, prestados em outras ações penais acerca de nova inquirição, conforme registrado nos áudios das audiências. 5) Questões de ordens rejeitadas por maioria”. 



    Do excerto extraído percebe-se que o paciente procura revolver fatos e questões jurídicas que já se encontram preclusos e sobre os quais já me manifestei.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente